Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. Modulação do Tema 1.234 RG do STF quanto à competência. Tema 793 RG do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de recomendação pela CONITEC. Ilegalidade do ato administrativo não evidenciada. Recurso do distrito federal. Preliminar rejeitada. provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia, preliminar, reside em verificar se há necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda. No mérito, a questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação PIRFENIDONA à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Em 13/09/2024, o c. STF julgou o mérito do RE n. 1.366.243, estabelecendo para fins de definição de competência o parâmetro do custo anual do tratamento (se até 210 salários mínimos, prevalecerá a competência da Justiça Estadual ou Distrital). O acórdão do julgamento foi publicado em 11/10/2024. Inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 1.234/STF, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação.
4. Cabível a observância do posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 855.178 ED (Tema 793/STF), em sede de repercussão geral. Na oportunidade, o STF consignou que, quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Não merece prosperar a tese do recorrente de incompetência do TJDFT para processar e julgar a demanda em evidência. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. No mérito, verifica-se que não se encontra evidente nos autos ilegalidade ou vício de motivação no ato administrativo que culminou na ausência de recomendação pela CONITEC quanto à incorporação do medicamento.
6. Inocorrência de violação à ampla defesa na aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF às demandas em julgamento no segundo grau de jurisdição. Precedente: RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.
7. Com fulcro nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.